Tribunal: TJBA
Processo: 8030977-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030977-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDILSON DOS SANTOS VENEGEROLES e outros (2) Advogado(s): FELIPE FERREIRA CERQUEIRA, ANA MANUELA SANTOS BORGES SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 5ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE O EXAME ACURADO DO PROCESSO DE ORIGEM. ARGUIÇÕES SOBRE A POSSE/PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE RESIDIA O EX-CASAL. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO CÍVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Edilson dos Santos Venegéroles, visando à revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira pelo Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. 2. Alega a Defesa que a denúncia não se sustenta em provas concretas, baseando-se apenas na palavra da suposta ofendida com alegações inverídicas. Pontua que o Paciente é o único proprietário do imóvel, adquirido antes do início da união estável, e que a ex-companheira já havia deixado voluntariamente a residência há mais de quatro meses quando do cumprimento da ordem de afastamento do lar. Argumenta que as medidas carecem de fundamentação adequada, sendo utilizadas como instrumento para afastar indevidamente o proprietário de sua residência, desvirtuando sua finalidade legítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de ausência de provas suficientes dos fatos relatados pela suposta vítima; (ii) examinar se há fundamentação idônea para a manutenção das medidas protetivas de urgência; e (iii) verificar se a medida de afastamento do lar deve ser mantida considerando que a suposta ofendida já não mais reside no imóvel e que o Paciente é o único proprietário da residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As alegações defensivas sobre a inveracidade das imputações e a ausência de provas concretas constituem matéria que envolve exame acurado do processo originário, inadmissível na via estreita do habeas corpus, face à sua natureza sumária, de modo que não devem ser conhecidas. 5. A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, registrado pela suposta vítima, que relata agressões físicas, em tese, praticadas pelo Paciente, encontrando-se, assim, devidamente fundamentada. Destaque-se que, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 têm finalidade inibitória e preventiva, visando preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, prescindindo de ampla dilação probatória para a sua concessão. 6. Assim, considerando que a ofendida solicitou as medidas após alegar que sofreu agressões físicas perpetradas pelo ex-companheiro, sendo que, naquele momento, continuavam convivendo no mesmo imóvel, apesar de ele já ter manifestado a intenção de romper o relacionamento, resta justificada a aplicação/manutenção das medidas protetivas deferidas, que visam acautelar, repita-se, a integridade física e psicológica da vítima. Tais restrições devem perdurar enquanto subsistir a animosidade entre as partes ou até que o Juízo reconheça a cessação dos riscos que justificaram a sua imposição. 7. O “princípio da confiança no juiz do processo” deve ser aplicado ao caso concreto, visto que o Juízo primevo, por estar mais próximo das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tem, sem dúvida, maior conhecimento da “verdade real” e melhores condições de dar ao feito o deslinde mais justo. 8. As questões atinentes à posse e propriedade do imóvel anteriormente compartilhado pelo ex-casal não podem ser analisadas na presente via, por se tratar de matérias de cunho patrimonial, devendo ser questionadas no juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e preventiva, bastando indícios suficientes da violência doméstica para sua concessão, independentemente de ampla dilação probatória. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar deve receber especial relevância, dada a natureza íntima desses delitos que frequentemente ocorrem sem testemunhas presenciais. 3. As alegações sobre inveracidade das imputações e questões de propriedade do imóvel não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus por demandarem exame acurado de provas ou por constituírem matéria de cunho patrimonial." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 1º, e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030977-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Impetrantes Ana Manuela Santos Borges Silva e Felipe Ferreira Cerqueira, como Paciente Edilson dos Santos Venegéroles, e, como Impetrado o Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora.